Tribunal: CARF
Processo: 10880.720808/2006-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.720808/2006-04
ACÓRDÃO
3001-003.929 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DROGASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/05/1991
CORREÇÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE INDÉBITO.
A correção de indébitos deve assegurar ao contribuinte a aplicação da
mesma metodologia de correção dos créditos tributários. Tema Repetitivo
no 235 do E. STJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros(as) Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow
(substituto [a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.929 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720808/2006-04
2
Por bem relatar a questão posta ao crivo dessa C. Turma Extraordinária, adoto o
relatório contido no acórdão da DRJ, prestigiando a eficiência e celeridade:
O contribuinte acima identificado apresentou manifestação de inconformidade
com relação ao Despacho Decisório às fls. 471/474 que deferiu o pedido de
restituição de FINSOCIAL e homologou as compensações declaradas no presente
processo até o valor de R$ 2.283.26,28.
2. Para correção dos valores a autoridade a quo adotou o disposto nas Normas de
Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08/97 e n° 04/98.
3. Na manifestação de inconformidade às fls. 526/534, protocolizada em
26/10/2004, o contribuinte alega, fundamentalmente, que:
3.1 Não pode concordar com o montante apurado, pois os índices utilizados para
atualizar os valores originais não se coadunam com aqueles determinados na
decisão judicial transitada em julgado (cópia fl. 396).
3.2 O crédito foi corrigido de acordo com as disposições da Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08/97, que não reconhece os expurgos
inflacionários realizados pelos planos econômicos de 1989 e 1990.
3.3 Conforme ementa, a decisão judicial autorizou a manifestante a atualizar o
seu crédito mediante a utilização dos índices baseados na variação integral do IPC.
3.4 O entendimento adotado contrasta com aquele das instâncias administrativas
superiores e com os vetores traçados por alguns dos mais altaneiros princípios
constitucionais.
4. O contribuinte pede a reforma do Despacho Decisório e protesta pela produção
de todas as provas em direito admitidas.
No seu recurso voluntário o contribuinte devolve ao CARF toda a matéria, incluindo
a moralidade administrativa, requerendo a improcedência dos lançamentos/glosas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.929 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720808/2006-04
3
2. Mérito.
Ao ponto em que a Fazenda busca aplicar Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR n° 08/97 para fins de atualização do indébito decorrente de decisão transitada
em julgado, o contribuinte argui que o IPC deve ser o índice aplicado por determinação do
comando judicial. Essa é, de fato, a discussão a ser resolvida por essa C. Turma Extraordinária.
De início, cumpre destacar que o IPC não aparece entre os pedidos da ação judicial
envolvida na questão. Referido índice surge, de acordo com a documentação dos autos, com a
apelação da Fazenda (e-fl. 98) e é pelo TRF3 expressamente deixado de lado pelo não
conhecimento, na forma da ementa do acórdão, no seu item 6, abaixo transcrito e derivado do
voto divergente:
6. Apelação não conhecida no que tange à exclusão dos índices do IPC no cálculo
da correção monetária. (e-fl. 104)
Ou seja, a ação judicial não deixou clara a forma de correção desse indébito, por
isso a Fazenda afasta o IPC e aponta para a aplicação da Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR n°
08/97, cuja metodologia não reflete a perda inflacionária dos expurgos inflacionários. Essa
divergência se soluciona com a premissa de que o indébito deve ser corrigido assim como o
crédito tributário, por uma questão de isonomia e paridade.
Os expurgos inflacionários foram uma realidade constatada pelo Poder Judiciário, e
que afeta dramaticamente direitos dos contribuintes, p.ex. Uma verdadeira corrosão inflacionária
que, como bem pontua o contribuinte recorrente, deixar de aplicá-la seria uma afronta á
moralidade. Ainda que não tenha sido consignada metodologia específica pela ação judicial, a
metodologia a ser aplicada não deve divergir daquela aplicável aos créditos tributários Federais,
como a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais desse C. CARF já decidiu:
Numero do processo: 13876.000360/00-73
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Feb 02 00:00:00 UTC 2012
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 11/10/1988 a
31/10/1995
PIS.
RESTITUIÇÃO.
DECADÊNCIA.
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA. TRIBUNAIS SUPERIORES. (ART. 543-B E 543-C DO CPC).
NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF (ART. 62-A DO RI-
CARF).
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
IRRETROATIVIDADE DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. PEDIDO FORMULADO
ANTES DE 09/06/2005. VIGÊNCIA DA TESE DOS 10 ANOS. Aplicação do
entendimento externado no RE 566.621.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.929 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720808/2006-04
4
CORREÇÃO MONETÁRIA. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA MORALIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 37.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. STJ. 1990. IPC. PRECEDENTES. Na vigência de
sistemática legal geral de correção monetária, a correção de indébito tributário há
de ser plena, mediante a aplicação dos índices representativos da real perda de
valor da moeda, não se admitindo a adoção de índices inferiores expurgados, sob
pena de afronta ao princípio da moralidade administrativa e de se permitir
enriquecimento ilícito do Estado. Recursos Especiais do Procurador Provido em
Parte e do Contribuinte Provido.
Numero da decisão: 9303-001.833
Decisão: Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos: I) em dar
provimento parcial ao recurso especial da Fazenda Nacional, nos termos do voto
da Relatora; e II) em dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
Matéria: PIS - proc. que não versem s/exigências de cred. Tributario
Nome do relator: MARIA TERESA MARTINEZ LOPEZ
Na mesma esteira o E. STJ decidiu a questão em Recurso Repetitivo, assegurando
essa paridade de correção ao contribuinte nos seguintes termos:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC.
PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO
DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC
118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE
PLENÁRIO.
JULGAMENTO
DO
RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de
forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não
caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o
princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial (Precedentes do STJ:
AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp
841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe
16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta
Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009;
AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.929 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720808/2006-04
5
Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007;
REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado
em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro
Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC,
128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo.
Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou
interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não
incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento
extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre
referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem
pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e 51);
cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da função
social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da
empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato
ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e
pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X;
30, § 4o); incompetência absoluta (CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e
136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de
juros legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L
6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o (...)"
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São
Paulo, 2007, pág. 669).
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar
o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da
parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um
minus que se evita.
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o Manual
de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os índices
oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de
compensação/repetição de indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de
1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de
1986;
(iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo
inflacionário no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo
inflacionário em substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989
(expurgo inflacionário em substituição à BTN do mês); (vi) BTN, de março de 1989
a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro de 1991
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.929 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720808/2006-04
6
(expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de
1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março de 1991 a novembro
de 1991; (ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de
1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com qualquer outro
a título de correção monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro de 1996
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no AgRg
nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe
15.12.2008).
5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicam-
se, independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz
não incluir em seus créditos" (REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira
Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995).
6. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, em
se tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor da Lei
Complementar 118/05 (09.06.2005), nos casos dos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, continua observando a cognominada tese dos cinco mais cinco,
desde que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo,
cinco anos da contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o disposto
no artigo 2.028, do Código Civil de 2002, segundo o qual:
"Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na
data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo
estabelecido na lei revogada.") (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito
do artigo 543-C, do CPC: RESP 1.002.932/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
25.11.2009).
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão.
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em
1/9/2010, DJe de 30/9/2010.)
Nesse sentido, ainda que a decisão judicial não tenha assegurado de forma expressa
a aplicação dos índices de reajuste/correção, defiro a mesma nos termos previstos no precedente
repetitivo do Tema no 235 do E. STJ, na medida e períodos em que se aplique.
Dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.929 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720808/2006-04
7
Daniel Moreno Castillo

Fl. 300
DF CARF MF
Original